Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS NA SAÍDA DO RETORNO. VERSÕES ANTAGÔNICAS QUANTO À NÃO OBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DO OUTRO VEÍCULO AO TEMPO DA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS COM O FITO DE OCUPAÇÃO DA PISTA PRINCIPAL. EVIDÊNCIAS INSUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE RECORRENTE. INDETERMINAÇÃO DA CULPA. INCONSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 24.146,43) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 9 de outubro de 2021, por volta das 19h05, quando a primeira requerente juntamente com seu esposo (segundo requerente) trafegavam pela EPNB (DF-075), na altura da entrada do Núcleo Bandeirante. Na ocasião, afirma que teve seu veículo (BMW/320I, ano 2014/2015) abalroado pelo veículo HONDA/CIVIC, ano 2006/2006, conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade do segundo requerido.
II. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência, a qual teria concluído pela falta de comprovação da culpa do requerido.
III. Sustenta, em síntese, que: a) “trafegava regularmente pela via, quando o Recorrido Walyson efetuou manobra imprudente, REALIZANDO RETORNO logo após sair de forma imprudente do acostamento da via sem proceder com a sinalização (seta ou gesto), colidindo com o veículo da Recorrente, na parte da frente do veículo BMW/320I”; b) “o recorrido BATEU AO SAIR DO RETORNO de modo negligente não observou que o carro do recorrente estava ao lado”; c) “não houve batida traseira conforme exposto pela recorrida em contestação”; d) “o Recorrido Walyson, relatou que iria arcar com todo o prejuízo acontecido, mas que não acionasse a polícia”, pois não possuía carteira de habilitação; e) “os recorridos agiram em CONDUTA CULPOSA ao passo que ignorou a existência de outros carros ao lado que ocasionou o abalroamento”.
IV. Por sua vez, a parte requerida argumenta que: a) “o primeiro Recorrido adotou todas as cautelas necessárias para ingressar no retorno e posteriormente na rodovia EPNB DF-075, sentido Núcleo Bandeirante - Riacho Fundo”; b) “foi surpreendido com uma manobra imprudente realizada pelo segundo Recorrente, o qual estava na faixa da esquerda, realizou o retorno de forma aberta, deslocando seu veículo para a direita e atingindo a traseira do automóvel conduzido pelo primeiro Recorrido”; c) “o veículo conduzido pelo primeiro Recorrido não sofreu avarias decorrente da colisão em análise”.
V. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, artigo 34).
VI. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei 9.099/1995.
VII. No caso concreto, incontroverso que o acidente de trânsito teria ocorrido após a saída do retorno à esquerda para ingresso na via principal composta de três vias no mesmo sentido (EPNB DF-075, sentido Núcleo Bandeirante/DF - Riacho Fundo/DF).
VIII. Nesse contexto, as provas documentais (fotos, croquis e boletim de ocorrência) aliadas às máximas da experiência comum, não indicam satisfatoriamente a causa determinante do acidente, pois, embora possam estar presentes o resultado e o nexo causal, não desponta satisfatoriamente provada a culpa exclusiva e definitiva a ser atribuída a qualquer das partes. A um, as partes saíram do retorno à esquerda, no qual a requerente ocupava a pista da esquerda e o requerido a da direita, ambos com a intenção primária de ingressar à pista principal. A dois, tem-se por insuficiente a versão da parte requerida acerca da colisão na parte posterior do seu HONDA/CIVIC, dada a justaposição das avarias. A três, essa justaposição, consoante as fotografias colacionadas (id 43843475, p. 1 e 43884376, p. 3), apontam que o abalroamento teria ocorrido na quina anterior direita da BMW/320I (parte requerente) e na quina anterior esquerda do HONDA/CIVIC (parte requerida). A quatro, a indeterminação do ponto exato do local que teria ocorrido o acidente (qual das faixas da via principal ou se imediatamente após a saída do retorno) infirma a tese aventada pelo requerente, notadamente porque ambas as partes, alguns metros à frente da saída do retorno, ingressaram no acesso à direita, sentido EPVP (local onde teriam parado os veículos).
IX. Nesse quadro, sem que se possa avaliar (com base nas provas produzidas) quem teria realizado indevidamente a manobra de transposição de faixas, a par da inexatidão do momento do abalroamento (se imediatamente após a saída do retorno, ou não), é de se concluir pela falta de comprovação suficiente da causa determinante (negligência) então reciprocamente atribuída pelas partes (Código Civil, artigo 186), de sorte que cada qual deverá arcar com os próprios prejuízos.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).